Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-96.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002484-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO GOMES DIAS - CPF: 709.178.098-15 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA PAULINO - CPF: 390.084.628-69 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ORUE FILHO 88012026104 - CNPJ: 34.150.988/0001-97 (RECORRENTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002484-96.2022.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

PAULO ROBERTO ORUE FILHO

Recorrido(s):

CLAUDIO GOMES DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE VEÍCULO USADO – INFORMAÇÃO EM REVENDA DE QUE ERA ORIUNDO DE LEILÃO – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO VENDEDOR - DANO MORAL A SER INDENIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na exordial, em
20/09/2021, o Autor comprou do Reclamado/Recorrente um veículo no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), o qual lhe garantiu a procedência do bem com laudo acostado à inicial.

Ocorre que, ao revender o veículo, o Autor descobriu que o automóvel era proveniente de leilão e já contava com um sinistro, conforme laudo juntado pelo Autor na inicial, o que depreciou seu valor de venda, alegando que entregou o bem por R$ 9.000,00 (nove mil reais) a menos do que o pactuado, após o novo comprador ser informado do leilão e do sinistro.

Em defesa, argumenta o recorrente que não restou comprovada a depreciação do bem, e que a responsabilidade de verificação das restrições é obrigação do comprador, assim, requerendo a improcedência da ação.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso que o veículo passou por sinistro e leilão antes de ser vendido para o Autor.

E ainda, que no laudo emitido pelo vendedor/Recorrente, constava o campo leilão com CHECK VERDE, atestando falsamente que o veículo não constava ter passado por leilão.

Outrossim,

verifica-se que houve falha do recorrente que emitiu laudo de vistoria, com informação inverídica, ou ainda, omitiu a informação de sinistro e leilão na venda do veículo, fatos que poderiam causar da desistência de compra pelo Autor, ou pagamento à menor pelo bem, devendo assim, ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DO DANO MORAL

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022